Tribunal: TJDFT
Processo: 0748976-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748976-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: ADRIANA ARRUDA PESSOA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A contra decisão (ID 175821198) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ADRIANA ARRUDA PESSOA MOREIRA, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora, sob pena de multa. Em suas razões (ID 53495049), alega que: 1) não há comprovação de que a agravada corre perigo de dano; 2) a intimação foi realizada em data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora para desconto do empréstimo referente aos meses de novembro e dezembro; 3) o cumprimento da decisão judicial não depende apenas do agravante, mas do órgão responsável pelo pagamento da remuneração; 4) o ínterim existente entre o pagamento da remuneração de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento; 5) o valor da multa em R$ 4.000,00 é desproporcional. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão que determinou a suspensão dos débitos sob pena de multa ou, subsidiariamente, a conceder de prazo não inferior a 30 dias para cumprimento. Preparo recolhido (ID 53495052). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave que justifique a concessão de efeito suspensivo. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. A questão sobre a aplicação de multa em virtude do inadimplemento de determinação judicial pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator